Tribunal: TJSP
Processo: 1503231-75.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Processo Penal – Princípio da identidade física do juiz – Feito sentenciado por juiz que não concluiu a instrução – Exegese do art. 132, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao Processo Penal – Nulidade inocorrente – Preliminar rejeitada;
Sentença – Análise expressa de toda a prova – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo –

Ementa:
Processo Penal – Princípio da identidade física do juiz – Feito sentenciado por juiz que não concluiu a instrução – Exegese do art. 132, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia ao Processo Penal – Nulidade inocorrente – Preliminar rejeitada;
Sentença – Análise expressa de toda a prova – Convicção do Juiz que se fundou nos elementos colhidos na polícia e na prova em juízo – Desnecessidade de menção expressa a todas as teses – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Processo Penal – Quebra da cadeia de custódia de provas – Objetos apreendidos devidamente relacionados nos autos – Possibilidade de conhecimento de todo o conjunto probatório – Respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa – Nulidade – Inocorrência – Preliminar rejeitada;
Tráfico de entorpecentes, receptação e posse ilegal de arma e munições de uso restrito – Prisão em flagrante – Apreensão de enorme quantidade de drogas, armas, munições e veículo produto de furto – Negativa isolada em juízo – Depoimento de policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida;
Associação para o tráfico de drogas – Conjunto probatório demonstrando o conluio dos réus para a prática do tráfico – Negativa isolada no contexto dos autos – Condenação mantida;
Tráfico de entorpecentes – Apreensão de mais de 300 quilos de cocaína – Aumento da pena na primeira fase da dosimetria – Adequação a fração suficiente à reprovação da conduta – Possibilidade – Exegese do art. 42, da Lei de Drogas;
Posse ilegal de arma e munições de uso restrito – Apreensão de armas de alto poder vulnerante, carregadores e grande quantidade de munições – Aumento da pena base – Possibilidade;
Tráfico de entorpecentes, associação, receptação e posse ilegal de arma e munições de uso restrito – Crimes graves que desassossegam a sociedade e fomentam a prática de outros – Regime prisional correto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – Impossibilidade – Recursos dos réus improvidos com o parcial provimento daquele apresentado pelo Ministério Público.